Tribunal: STF
Processo: HC 212805
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Evandro José Moraes Capucho contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.786.349/SP (documentos eletrônicos 8 e 9).



    O impetrante pede:



    “24 - Em razão da manifesta ilegalidade da pena rigorosa, em regime mais gravoso, e especialmente porque o paciente já está preso, requer a concessão da liminar para que o mesmo aguarde em liberdade o julgamento do presente HC.



    25 - O fumus boni juris está demonstrado pelas Súmulas do STF que acolhem o pedido de redução da pena do paciente, bem como a demonstração de que o crime não é hediondo, por jurisprudência de Tribunais Superiores, que concedem a ordem em casos semelhantes ao do paciente.



    26 - O periculum in mora também está presente, pois o paciente terá de aguardar preso até o julgamento do presente HC, correndo o risco de prejuízo não só de sua liberdade, mas da manutenção de seu emprego púbico, exercido há muitos anos.



    27 - Assim, espera seja concedido a liminar para que o paciente seja solto e aguarde em liberdade o julgamento do presente HC. Isto posto, requer seja concedido a liminar nos termos do pedido, bem como seja oficiado aos Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que prestem informações, e ao final seja concedido a ordem, para reduzir a pena do paciente para 3 anos, no regime aberto modificando o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial - 1.786.349 – SP), e consequentemente o acórdão da 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (apelação 0009463-08.2008.8.26.0156), comunicando as Instâncias com urgência, que o caso requer. Requer seja dado vistas dos autos ao DD. Representante do Ministério Público” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. REGIME FECHADO. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.



    2. Uma vez que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico.



    3. Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    4. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto – tamanho da organização criminosa, tempo de atuação e conduta do réu dentro da quadrilha –, não há como ser reduzida a pena-base imposta ao réu.



    5. As instâncias de origem justificaram a fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto – notadamente o grande número de agentes da associação criminosa, a quantidade e a natureza da droga envolvida no crime – elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. Além disso, há circunstância judicial desfavorável (tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal).



    6. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 9).



    Esse decisum transitou em julgado em 14/9/2021 (documento eletrônico 10). Em consequência, houve também o trânsito da sentença condenatória, conforme se pode verificar dos termos do mandado de prisão expedido para o cumprimento da pena (documento eletrônico 12).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator